Tribunal: TJMT
Processo: 0013505-16.2016.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013505-16.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONAN BOTELHO JUNIOR - CPF: 023.812.941-12 (EMBARGANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOVANE LEITE DE LIMA (VÍTIMA), Dinarelli Mathias de Oliveira (TESTEMUNHA), GONÇALO AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR (TESTEMUNHA), EXPEDITO REINALDO FERREIRA (TESTEMUNHA), DANIELLY LEITE DE LIMA (TESTEMUNHA), MIRIAN DE FIGUEIREDO (TESTEMUNHA), JOSÉ EDUARDO MATTOS RIBEIRO (TESTEMUNHA), CONCEICAO LEITE DE LIMA - CPF: 536.429.531-15 (TESTEMUNHA), ANDRESSA LADISLAU CAMARA (TESTEMUNHA), JOANITA ALINE AMADOR DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ROZANGELA PORTELA SARI - CPF: 030.562.391-50 (TESTEMUNHA), JOVANE LEITE DE LIMA - CPF: 963.995.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0013505-16.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: RONAN BOTELHO JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à validade do reconhecimento pessoal e à prova testemunhal indireta; (ii) verificar a existência de contradição na manutenção das qualificadoras de motivo torpe e surpresa; e (iii) analisar a necessidade de prequestionamento explícito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste ofensa ao artigo 155 do CPP, visto que a pronúncia se fundamentou em depoimento de testemunha presencial colhido sob o contraditório, e não apenas em relatos indiretos.

4. O reconhecimento pessoal observou as formalidades do artigo 226 do CPP, tendo a testemunha identificado o acusado com precisão entre outros indivíduos, ato ratificado em juízo.

5. A ausência de vínculo balístico entre o projétil e a arma apreendida não anula os demais indícios de autoria, como a identificação visual e o contexto motivacional.

6. A manutenção das qualificadoras justifica-se pela existência de lastro mínimo que indica vingança premeditada e ataque de inopino pelas costas, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão soberana sobre sua incidência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando os fundamentos da decisão de pronúncia foram expostos de forma clara e completa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 413, 414, 619; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0013505-16.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: RONAN BOTELHO JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Ronan Botelho Junior
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a pronúncia pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
].

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de enfrentamento expresso sobre a suficiência dos indícios de autoria à luz dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, em especial no que tange à valoração de testemunhos indiretos (artigo 155 do Código de Processo Penal), à inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal (artigo 226 do Código de Processo Penal) e à conclusão desfavorável da perícia balística.

Aduz que o acórdão não indicou os elementos concretos caracterizadores da torpeza, e contesta o vínculo automático entre contexto passional e o motivo torpe.

Assevera também a ausência de manifestação sobre a tese de que o temor prévio e o porte de arma pela vítima afastam a surpresa qualificada.

Ao final, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos federais invocados e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente impronúncia do acusado ou o decote das referidas qualificadoras.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0013505-16.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos estritos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o acórdão embargado analisou expressamente a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O colegiado destacou que a pronúncia não se amparou exclusivamente em testemunhos indiretos, visto que valorou de forma fundamentada o depoimento da testemunha presencial, Rosângela Portela Sari, que confirmou o exato momento do crime e do atirador
[1]
.

Os relatos da genitora, da irmã e do amigo da vítima serviram para contextualizar a motivação e as ameaças prévias, elementos inerentes e necessários à fase de admissibilidade da acusação.

No concernente às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, o julgado consignou que o reconhecimento pessoal ocorreu na delegacia de forma lícita, momento em que a testemunha apontou o embargante com absoluta certeza, mesmo diante de outros três indivíduos com características físicas semelhantes perfilados lado a lado
[2]
.

Acresço que essa identificação encontrou pronta ratificação durante a audiência pelo juízo de origem. Logo, a fundamentação expôs de maneira clara os motivos pelos quais o reconhecimento compôs o acervo indiciário válido.

Em relação à perícia balística, o acórdão enfrentou a questão de maneira direta ao pontuar que a ausência de vinculação entre o projétil recolhido e a arma apreendida não exclui a possibilidade de o autor ter utilizado armamento diverso
[3]
.

Concluiu-se que o arcabouço probatório, formado pelo reconhecimento pessoal, pelas características físicas do acusado e pelo contexto motivacional, preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No que concerne à qualificadora do motivo torpe, o julgado afastou o mero automatismo entre ciúme e torpeza, uma vez que os elementos dos autos indicam, em tese, um sentimento de vingança vil
[4]
.

O acórdão ressaltou a premeditação e a frieza da execução, circunstâncias concretas que extrapolam a singela reação passional e justificam a remessa do tema ao Tribunal do Júri.

Por fim, sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão rechaçou expressamente a tese de que o temor genérico ou o porte de arma descaracterizam a surpresa
[5]
.

O colegiado registrou que o ataque ocorreu de inopino, pelas costas, no exato instante em que a vítima trabalhava distraída. Esse
modus operandi
caracteriza a insídia de forma suficiente para a manutenção da qualificadora nesta etapa processual.

O que a defesa busca, na realidade, é a rediscussão do mérito e a revaloração do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não necessita rebater individualmente todos os artigos de lei invocados, haja vista a clareza na exposição dos fundamentos da convicção judicial.

Diante de todo o exposto, desprovejo o recurso, mantendo na íntegra o acórdão objurgado.

É como voto.

[1]
Rozangela Portela Sari, convivente da vítima à época dos fatos, presenciou a execução do crime. Em seu depoimento perante a autoridade policial, narrou que, no dia 28/01/2016, um indivíduo adentrou o estabelecimento usando capacete, camisa de manga, camiseta vermelha e calça jeans, e se dirigiu em direção à vítima, efetuando os disparos. Naquela oportunidade, descreveu o autor como alto, de pele clara, de compleição média e aparentando ter menos de 40 anos. (...) Em juízo, ratificou integralmente seu depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmando ter presenciado o exato momento do crime.

[2]
Posteriormente, em procedimento formal de reconhecimento pessoal realizado na delegacia, reconheceu com 100% de certeza
Ronan Botelho Júnior
como sendo o autor dos disparos, mesmo diante de três outros indivíduos com características semelhantes, perfilados lado a lado. O termo de reconhecimento registra que foram apresentados à reconhecedora as pessoas de Orlando Lucas dos Santos, Juann Paulo Queiroz de Melo, Giovane Silva Damasceno e
Ronan Botelho Júnior
, tendo a testemunha identificado inequivocamente o recorrente como a pessoa que atirou contra seu convivente [Id. nº 325253523 - Pág. 12].

[3]
(...) a acusação não se baseia na apreensão da arma do crime, mas no conjunto de elementos indiciários que apontam para a autoria do recorrente, notadamente o reconhecimento pessoal realizado pela testemunha presencial, as características físicas compatíveis e o contexto motivacional. A ausência de vinculação balística
não
exclui a possibilidade de o recorrente ter sido o autor do crime utilizando arma
diversa
daquela eventualmente apreendida.

[4]
Quanto ao motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I), embora a doutrina e a jurisprudência reconheçam que o ciúme, isoladamente, não configura automaticamente a torpeza, é imperioso distinguir o sentimento humano do propósito abjeto. No caso em análise, segundo a narrativa acusatória, o recorrente teria matado a vítima por vingança, em razão do relacionamento que esta mantinha com sua companheira. No caso em tela, os autos fornecem indícios de que a conduta não foi fruto de uma mera explosão emocional, mas de um sentimento de vingança vil, decorrente de inconformismo com o relacionamento da vítima com a ex-companheira do réu. A reação consistente em matar a vítima, embora possa ter sido motivada por ciúme, revela especial gravidade quando considerado o contexto global: o recorrente teria premeditado o crime, dirigindo-se ao local de trabalho da vítima, portando arma de fogo, e executando-a friamente, sem qualquer confronto prévio ou discussão que pudesse caracterizar reação emocional súbita.

[5]
No que concerne ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 121, § 2º, IV), a defesa sustenta a incompatibilidade da surpresa com o fato de a vítima sentir-se ameaçada e portar arma de fogo. Entretanto, o temor genérico ou a existência de ameaças pretéritas não autorizam, por si sós, a exclusão da qualificadora da surpresa, mormente quando o ataque ocorre de inopino, em circunstâncias que impossibilitam a reação imediata. Os elementos indiciários apontam que o recorrente teria adentrado o local de trabalho da vítima e, aproveitando-se de seu momento de labor e distração, efetuado os disparos pelas costas, atingindo-a na região nucal. Tal
modus operandi
sugere, ao menos em tese, a utilização de recurso insidioso, independentemente de a vítima andar armada em outros momentos. Ademais, o fato de o ofendido se sentir genericamente ameaçado não exclui a surpresa quando o ataque ocorre em momento e circunstâncias inesperados. Portanto, existindo lastro probatório mínimo quanto às qualificadoras imputadas, impõe-se a remessa da matéria à apreciação do Tribunal do Júri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026